Tribunal: STF
Processo: Rcl 48384
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Marcelo Rodrigo Martins Silvério contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE 842.846 vinculado ao Tema 777 da sistemática da repercussão geral.
    Narra o reclamante que, nos autos do Recurso Especial nº 1.800.101/PR (Processo origem nº 0003454-77.2008.8.16.0004), a autoridade reclamada deixou de aplicar ao caso o entendimento firmado por esta Suprema Corte quando do julgamento do Tema 777, mesmo tendo o reclamante peticionado nos autos informando a conclusão do referido julgamento. 
    Sustenta que, após a interposição do recurso extraordinário, o Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso sob o fundamento de que a questão referente ao Tema 777 estaria preclusa, aplicando, assim, o Tema 181 de RG.
    Nesse tocante, defende que
    “equivocado o entendimento do i. Ministro Vice-Presidente do C. Superior Tribunal de Justiça, ao dizer que a matéria estava preclusa, pois arguido e suscitado pela parte na primeira oportunidade que teve de falar nos autos assim que firmado o Tema n.º 777, com Repercussão Geral e reiterado em diversas outras oportunidades posteriores, entretanto, subtraída da devolutiva análise específica do Poder Judiciário, razão pela qual foi interposto Agravo, mas o mesmo não foi conhecido, olvidando-se C. Superior Tribunal de Justiça, em devolver a matéria.” 
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o curso dos autos reclamados sob n.º 0003454-77.2008.8.16.0004 e REsp sob n.º 1.800.101/PR. No mérito, pleiteia a cassação do ato reclamado.
    É o relatório. Decido.
    In casu, o recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante teve seu seguimento negado com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código Processo Civil e na tese firmada no Tema nº 181 da repercussão geral, consubstanciada nos seguintes termos:
     “A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional.” (Tema 181 RG) 
    Contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, in verbis: 
    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. (grifos nossos)
    Conforme parte final do art. 1.042, caput, do CPC, o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) é excetuado quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como ocorreu no caso concreto.
    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC. Vide:
    “Art. 1.030. […]
    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”
    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”
    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010). 
    Assim, em virtude de não ser cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 
    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:
    “Art. 988. […]
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    […]
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
    Confira-se, ainda, precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há que se falar, a princípio, em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. Nos autos do ARE 841.308, foi determinado o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do RE 596.701-RG (Tema 160). Julgado o paradigma, e remetidos os autos à origem, a Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, por meio de seu órgão colegiado, ratificou o acórdão. 3. No caso, a interposição do agravo do art. 1.042 configura erro grosseiro, que implica a preclusão da questão constitucional. De um lado, o recurso escolhido não se presta a impugnar decisão colegiada que, à vista do julgamento de precedente de repercussão geral pelo STF, ratifica decisão anterior; de outro, já analisado o ARE 841.308, não seria cabível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, novo recurso contra a mesma decisão. A remessa do agravo para apreciação pelo STF não é viável, não havendo a usurpação da competência desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl nº 42.175/RN-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/11/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/2020).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/2019).
    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/4/2016).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o reclamante fica advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente